Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-11.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000631-11.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDMA MONICA DA SILVA PIAU

APELADO: COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E/OU CARGO COMISSIONADO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. INDEVIDAS VERBAS TRABALHISTAS (FGTS, AVISO PRÉVIO, MULTA FUNDIÁRIA). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E UNICIDADE CONTRATUAL. INTERMEDIAÇÃO POR COOPERATIVA DE TRABALHO. REVELIA DA COOPERATIVA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. RE 760.931 (TEMA 246/STF). AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA IN VIGILANDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOILSON ROCHA DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e da COOTSAMO – Cooperativa de Trabalho, Serviços Gerais e Administrativos.

Na ação originária, o autor pleiteou o pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais, sob o argumento de que teria havido fraude na contratação administrativa, com continuidade da prestação de serviços e intermediação irregular por cooperativa de trabalho.

A sentença reconheceu a inexistência de vínculo celetista, a ausência de prova da contratação pela cooperativa e a legalidade do vínculo jurídico-administrativo mantido com o Município, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se a contratação do autor pelo Município, ainda que alegadamente intermediada por cooperativa de trabalho, configurou vínculo celetista apto a ensejar o pagamento de verbas trabalhistas;
(ii) saber se a revelia da cooperativa supre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado;
(iii) saber se é possível imputar responsabilidade ao ente público, à luz da jurisprudência do STF sobre terceirização e dever de fiscalização;
(iv) saber se o encerramento do vínculo administrativo gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor exerceu função de natureza administrativa, vinculada ao regime jurídico-administrativo, caracterizada pela precariedade e pela possibilidade de exoneração ad nutum, não se submetendo ao regime celetista, nos termos do art. 37, II, da CF/1988.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que ocupantes de cargos comissionados ou contratados temporariamente não fazem jus a verbas típicas do regime celetista, tais como FGTS, aviso prévio e multa fundiária (ADI 3.395/DF).

Não há nos autos prova mínima da alegada prestação de serviços por intermédio da cooperativa COOTSAMO, inexistindo contratos, recibos, ordens de serviço ou qualquer elemento apto a comprovar vínculo laboral após 31/07/2016, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A revelia da cooperativa não implica presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, competindo ao magistrado apreciar o conjunto probatório existente, conforme orientação do STJ, não sendo suficiente para suprir a total ausência de prova.

Ainda que se admitisse, em tese, a prestação de serviços mediante cooperativa, a responsabilização do Município não é automática. O STF, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246), condicionou a responsabilização da Administração Pública à comprovação inequívoca de culpa in vigilando, inexistente no caso concreto.

Não demonstrada qualquer conduta omissiva ou comissiva do ente público capaz de caracterizar falha na fiscalização contratual, afasta-se a responsabilidade subsidiária.

A mera cessação do vínculo administrativo, ausente prova de ilegalidade, abuso de poder ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. O exercício de cargo comissionado ou de função administrativa sob regime jurídico-administrativo não gera vínculo celetista nem direito a verbas trabalhistas típicas da CLT.”
“2. A revelia da cooperativa de trabalho não dispensa a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.”
“3. A responsabilização da Administração Pública por encargos trabalhistas depende de prova inequívoca de culpa na fiscalização do contrato, nos termos da ADC 16 e do Tema 246 do STF.”
“4. O encerramento regular do vínculo administrativo, por si só, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 24.11.2010; STF, RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2017 (Tema 246); STF, ADI 3.395/DF; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.505.274/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8000635-06.2016.8.05.0053
, da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram, como Apelante,
JOILSON ROCHA DE SOUZA
, e, como Apelado, MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.